Tribunal: TJSP
Processo: 2228269-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –Decisão recorrida que condicionou a expedição do mandado de levantamento eletrônico do montante de R$ 33.036,774, referente à receita gerada pelas fazendas Ignez II, Ignez I e Engenho Velho, e os pagamentos futuros da Usina São João, ao decurso do prazo para interposição de recurso – D. Juízo de origem que, após a certificação do decurso do prazo

Ementa:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial –Decisão recorrida que condicionou a expedição do mandado de levantamento eletrônico do montante de R$ 33.036,774, referente à receita gerada pelas fazendas Ignez II, Ignez I e Engenho Velho, e os pagamentos futuros da Usina São João, ao decurso do prazo para interposição de recurso – D. Juízo de origem que, após a certificação do decurso do prazo para interposição de recurso, determinou a expedição de ofício à Usina para pagamento dos valores referentes às parcerias agrícolas diretamente em favor do agravante e autorizou a expedição de mandado de levantamento dos valores já depositados nos autos – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.